Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera a apelação aviada por Sul America Companhia de Seguro Saúde1 – Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, OAB/DF no 44.215-A – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois figura em substabelecimento2 datado de 11 de junho de 2021 e com prazo de validade expresso até 09 de junho de 2022, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à apelante – Sul America Companhia de Seguro Saúde – o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de substabelecimento válido, firmado por procurador devidamente constituído, do qual emerjam os poderes conferidos ao firmatário do apelo que aviara, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação – ID 44181633 (fls. 587/596). 2 - ID 44181548 (fl. 525).